Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739348-72.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS APELADO: MARGARIDA AURORA MOREIRA DE ARAUJO DEMENJOUR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cumprimento da decisão de ID. 74226089 e a transferência dos valores decorrentes da penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002130- 55.2015.4.01.3400 em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Após, conclusos para exame e julgamento da apelação interposta. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator